Tribunal: TCU
Processo: 002.695/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 100/2020-TCU-Plenário Trata-se de Pedido de Reexame contra o Acórdão 986/2019-TCU-Plenário . Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida na data de 7/6/2019; Considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de 15 (quinze), nos termos do art. 286, parágrafo único, c/c art. 285, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 28/6/2019; Considerando, dessa maneira, que o presente pedido de reexame foi apresentado intempestivamente; Considerando, ainda, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito da deliberação combatida; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Edinalva Teixeira da Silva Veras, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos e dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.695/2013-8 (PEDIDO DE REEXAME EM RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: A. J. Messias - ME (05.660.284/0001-66); André Luiz Mendonça Bastos (XXX.855.105-XX); Autogiro Pecas e Serviços Ltda. - EPP (02.695.358/0001-01); Construtora Reis Assunção Ltda. - ME (10.699.930/0001-39); Damon Coelho Lima (XXX.003.296-XX); Edimar da Silva (XXX.609.863-XX); Elisangela Rocha Araujo - ME (13.178.525/0001-63); Flaviane Nogueira Mota (XXX.184.021-XX); H. B. Construções Ltda. - ME (09.072.438/0001-50); Inpal Industria e Comércio de Peças Agrícolas Ltda. - ME (07.246.118/0001-43); Locagyn Máquinas e Equipamentos Ltda. (01.570.529/0001-03); Manoel Evandro de Araújo Sousa (XXX.641.471-XX); Maria Edinalva Teixeira da Silva Veras (XXX.770.621-XX); Maria do Carmo de Alcântara Silva (XXX.026.833-XX); Nadjany Gomes de Sousa (XXX.405.834-XX); Paulo Esse da Silva Ramos (XXX.704.801-XX); Pedro Coelho Amaro Júnior (XXX.828.901-XX); Poliene Queiroz do Nascimento (XXX.860.361-XX); Renato Silva Monteiro (XXX.098.343-XX). 1.2. Recorrente: Maria Edinalva Teixeira da Silva Veras (XXX.770.621-XX). 1.3. Interessados: APS Engenharia Ltda - ME (11.170.601/0001-69); J.O. Posto de Combustíveis Ltda. - ME (10.826.902/0001-35); N.A. Participações e Empreendimentos Ltda. (05.140.429/0001-06); Panificadora Shalon Ltda. - ME (06.151.216/0001-34); Município de Augustinópolis - TO (00.237.206/0001-30); Soloagua Construções e Empreendimentos Ltda. (04.815.675/0001-40). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Augustinópolis - TO. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.9. Representação legal: Regis Antônio Caetano (48877/OAB-GO) e outros, representando Manoel Evandro de Araújo Sousa, Poliene Queiroz do Nascimento, Flaviane Nogueira Mota, Nadjany Gomes de Sousa e Maria do Carmo de Alcântara Silva; Odean da Silva Lima Queiroz (8.679/OAB-TO), representando Maria Edinalva Teixeira da Silva Veras; Auridea Pereira Loiola (2266/OAB-TO), representando N.A. Participações e Empreendimentos Ltda.; Reginaldo Gomes Freitas (7514-B/OAB-TO), representando H. B. Construções Ltda. - ME; Eduardo Antônio Almeida Andrade e outros, representando Locagyn Maquinas e Equipamentos Ltda.; Juliana de Meneses Silva Pereira (13198/OAB-MA), representando Autogiro Pecas e Serviços Ltda. - EPP; Fernando Eduardo Marchesini (2188/OAB-TO), representando Elisangela Rocha Araujo - ME; Edson Borba Manoel (13617/OAB-MA) e outros, representando A. J. Messias - ME; David Antonio de Queiroz Daude (7207/OAB-TO), representando Inpal Industria e Comercio de Peças Agrícolas Ltda. - ME. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.